Tribunal: TJES
Processo: 0026838-46.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026838-46.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA DOLOSA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação criminal interposta por servidora pública condenada à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de peculato (art. 312, caput, do CP), por se apropriar da quantia de R$ 55,00 apreendida durante o exercício de sua função como escrivã de polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A existência de nulidade processual por ausência de exame de insanidade mental.

A possibilidade de absolvição com base no princípio da insignificância.

A alegação de insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo.

O pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o tipo culposo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade processual, pois a apelante foi submetida a exames psiquiátricos anteriores que atestaram sua plena capacidade, e não demonstrou prejuízo concreto (art. 563, CPP).

O princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra a Administração Pública, conforme Súmula 599 do STJ.

As provas documentais e testemunhais confirmam a materialidade e a autoria, evidenciando o dolo na apropriação do valor sob sua responsabilidade funcional.

Não há indícios de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) que justifiquem a desclassificação para peculato culposo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

=

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0026838-46.2018.8.08.0035

APELANTE: ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Criminal interposta por
ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que a condenou como incursa nas sanções do art. 312,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

A defesa, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de exame de insanidade mental. No mérito, pleiteia a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância , por insuficiência probatória com base no princípio

in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 312, §2º, do CP).

Pois bem.

Narra a denúncia que,
no mês de Janeiro de 2013, no 21º Distrito Policial de Parque das Gaivotas, em Vila Velha/ES, a denunciada, acima qualificada, na qualidade de funcionária pública, no exercício das funções de Escrivã de Polícia, se apropriou da quantia, em dinheiro, de R$55,00, da qual tinha a posse, uma vez que apreendida em poder do investigado Carlos Rezende Ribeiro que foi preso em flagrante.

Revelam os autos que foi lavrado auto de prisão em flagrante no então Departamento de Polícia Judiciária de Vila Velha em desfavor de Carlos Rezende Ribeiro, mas posteriormente encaminhado ao Distrito Policial de Parque das Gaivotas, onde a denunciada exercia as funções de Escrivã de Polícia e assim recebeu tanto os autos, quanto o valor de R$55,00, que foi apreendido em poder do investigado.

A partir de então, a denunciada, como Escrivã de Polícia, passou a ter a posse da quantia em dinheiro de R$55,00, devendo providenciar o recolhimento junto a instituição bancária através de documento único de arrecadação - DUA ou encaminhamento ao Poder Judiciário.

Todavia, ao invés disso, a denunciada se apropriou desse dinheiro, pois restou demonstrado que foi ela quem o recebeu e era a única pessoa que tinha sua posse.

Tal fato somente foi descoberto, porque o Poder Judiciário cobrou o DUA de recolhimento do dinheiro apreendido, mas este não foi localizado no Distrito Policial de Parque das Gaivotas.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL

A defesa alega a nulidade absoluta do feito, argumentando que a não submissão da apelante ao incidente de insanidade mental configurou cerceamento de defesa, notadamente diante da documentação médica que atesta quadro psiquiátrico.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Compulsando os autos, entendo que, a instauração do incidente de insanidade mental não se revelou necessária no presente caso.

Consta dos autos que a apelante já fora submetida a exame pericial em processo diverso (nº 0015584-52.2013.8.08.0035), realizado em 10/05/2016, cuja conclusão foi pela sua plena capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos e de se determinar de acordo com esse entendimento à época.

Ademais, os fatos apurados tanto no referido processo quanto nos presentes autos ocorreram em período próximo (2012/2013), o que torna razoável e justificada a utilização da mesma avaliação pericial.

Corrobora essa conclusão o Laudo Psiquiátrico Forense nº 222/2019, produzido no âmbito do processo nº 0009674-34.2019.8.08.0035, que também atestou a plena capacidade da apelante em relação a fatos ocorridos no mesmo período.

Ainda, o processo penal pátrio rege-se pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo concreto para a parte que a alega, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. A defesa não demonstrou qual seria o prejuízo efetivo, limitando-se a arguir a nulidade de forma genérica, o que impede seu acolhimento.

Eis a jurisprudência do STJ:

No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que a defesa apenas alega, genericamente, possível prejuízo advindo da condenação criminal. (STJ - AgRg no HC: 863837 PR 2023/0386303-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Dessa forma,
rejeito a preliminar
suscitada.

VOTO - DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses defensivas.

A materialidade e a autoria do delito, estão devidamente demonstradas por meio do Auto de Apreensão em Flagrante Delito (fl. 16), do Boletim Unificado (fls. 25/16), do Auto de Apreensão (fl. 18), do Auto Preliminar de Constatação de Substância Tóxica (fl. 30), do Relatório (fls. 39/40), dos Laudos de Exame Químico (fls. 107/108; 117/119) e dos laudos e atestados psiquiátricos da apelante (fls. 424/460), e as provas testemunhais produzidas na esfera judicial e policial.

II.I - DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

No mérito, a defesa pugna pela absolvição da apelante, sustentando a atipicidade material da conduta em razão do ínfimo valor apropriado – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) –, o que atrairia a incidência do princípio da insignificância.

A tese defensiva, contudo, não encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da

Súmula nº 599
, pacificou o entendimento de que "
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública
".

Tal entendimento se justifica porque o bem jurídico tutelado no crime de peculato transcende o mero aspecto patrimonial.

A norma visa proteger, precipuamente, a moralidade administrativa, a probidade e a confiança que a sociedade deposita em seus agentes públicos.

A conduta de um funcionário que se apropria de valores, ainda que módicos, dos quais tem a posse em razão do cargo, ofende de maneira relevante a Administração Pública, sendo a reprovabilidade de seu comportamento acentuada, o que afasta a caracterização da bagatela.

II.II - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA

Subsidiariamente, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, e a desclassificação da conduta para peculato culposo, ao argumento de que não haveria prova do dolo.

Sem razão, contudo.

A
materialidade

do delito, est
á
devidamente demonstrada por meio do Auto de Apreensão em Flagrante Delito (fl. 16), do Boletim Unificado (fls. 25/16), do Auto de Apreensão (fl. 18), do Auto Preliminar de Constatação de Substância Tóxica (fl. 30), do Relatório (fls. 39/40), dos Laudos de Exame Químico (fls. 107/108; 117/119) e dos laudos e atestados psiquiátricos da apelante (fls. 424/460).

A

autoria
, de igual modo, é induvidosa e recai sobre a apelante, conforme as provas produzidas sob o crivo do contraditório.

As testemunhas, policiais civis, foram coesas em seus depoimentos judiciais. O escrivão Josimar Garcia Fornazier confirmou ter assumido o cartório em substituição à acusada, justamente no contexto da apuração dos fatos pela Corregedoria.

A investigadora Gilsete dos Santos Lopes, por sua vez, reconheceu a assinatura da ré no documento de fl. 156 e esclareceu que todo o expediente cartorário, incluindo a responsabilidade sobre valores apreendidos, era da escrivã de polícia.

A própria apelante, em seu interrogatório, embora negando os fatos, confirmou que era a Escrivã de Polícia responsável pelo cartório à época e reconheceu sua rubrica no documento de recebimento do procedimento (fl. 221), que incluía o valor não depositado.

Sua tentativa de atribuir o desaparecimento do valor a um suposto arrombamento na delegacia se mostrou frágil, pois, conforme destacado, o furto noticiado ocorreu em data anterior aos fatos apurados.

Os elementos colhidos demonstram, de forma clara e consciente, a apropriação indevida dos valores pela apelante, que, valendo-se da facilidade proporcionada por seu cargo, reteve para si quantia que deveria ter sido depositada em conta judicial.

Essa conduta se amolda perfeitamente à figura do peculato-apropriação, previsto no art. 312,
caput
, do Código Penal.

A vontade livre e consciente de se assenhorar do bem público (
animus rem sibi habendi
) configura o dolo exigido pelo tipo penal.

Não há nos autos qualquer elemento que sugira a ocorrência de mera negligência, imprudência ou imperícia, pressupostos indispensáveis para a caracterização da modalidade culposa.

Ao contrário, a conduta foi deliberada, afastando por completo a tese de desclassificação.

Assim, diante de um acervo probatório robusto e coerente, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo a manutenção do édito condenatório medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.